Tribunal: CARF
Processo: 10280.003842/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.003842/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.892 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
LIMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 01-031.064, de 09 de janeiro
de 2015, da 2a Turma da DRJ/BEL (revisa acórdão no 01-29.791), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
1. O presente acórdão revisa o de n.01-29.791 de 12 de agosto de 2014, fls.24/26, tendo
em vista a divergência entre o que constava na decisão e o que foi analisado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.003842/2012-10
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.892 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003842/2012-10

julgamento. A fundamentação legal para a revisão ora em curso é o art.53 da Lei
N.9.784/99.
2. Trata o processo de EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL a partir de 01/01/2013,
configurada no Ato Declaratório Executivo DRF/BEL N.723341, de 10 de setembro de
2012, fl.03, com ciência em 19/10/2012, fl.18.
3. A razão da exclusão foi em virtude de o contribuinte possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art.
17 da Lei Complementar no 123, de 2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 73,
combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
4. O débito motivador da exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL a partir de
01/01/2013, consta da fl.30, e foi o seguinte:
Débito não previdenciário em cobrança na PGFN
INSCRIÇÃO: 20412000675
VALOR CONSOLIDADO: R$16.955,63 5
5. Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em
13/11/2012, fls.02 alegando QUE A EMPRESA REQUEREU AO PARCELAMENTO
DA DÍVIDA EXISTENTE.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
Ementa
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS. A pessoa
jurídica que possuir débitos com a fazenda pública federal, com exigibilidade não
suspensa, deverá ser excluída do SIMPLES NACIONAL.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 29/01/2015 (e-fl. 36) e
apresentou recurso voluntário no dia03/11/2014 (e-fl. 39) e em 23/02/2015 (e-fl. 51), com os
fatos e fundamentos abaixo:
À e-fl. 39
1 — Em 13/11/2012, a empresa apresentou manifestação de inconformidade juntando
copia do pedido de parcelamento de Outubro de 2012 o qual não foi cumprido, sendo
rescindido.
2 — Como o pedido de parcelamento foi rescindido, a empresa solicitou novo
parcelamento o qual também foi rescindido.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.892 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003842/2012-10

3 — Então pela V vez a empresa solicita outro parcelamento, efetuando o pagamento da
antecipação em 30/09/2013 o qual gerou o processo n° 18208.067282/2008-20,
requerido em 03/10/2013.
4 — Anexamos relatório com emissão em 03/10/2012 o qual nos colocava como
optante pelo parcelamento do simples nacional.
À e-fl. 51
1 — A Empresa apresentou contestação à exclusão do Simples Nacional conforme
cópia anexa, no período após o incêndio do prédio da receita, isto enfrentando muita
dificuldade, tivemos nosso processo recepcionado em 30/11/2012 no qual anexamos
também, cópia do pedido de parcelamento, tudo dentro do prazo.
2 — Concluímos que todos os débitos do Simples Nacional estariam com exigibilidade
suspensa, a partir da data de 03/10/2012.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/BEL no 723341, de
10 de setembro de 2012 (cientificado através de correios em 19/10/2012), a Receita Federal
identificou que a Recorrente possuía débitos sem a exigibilidade suspensa (e-fl. 30), conforme
abaixo:
Número de Inscrição

Valor Consolidado
20412000675

R$ 16.955,63
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, emitiu um primeiro
acórdão de no 01-29.791, com julgamento na data de 12 de agosto de 2014, que apresentava erro
de contradição, pois o fundamento do voto era incompatível com o resultado do julgamento.
Diante disso, em 20/11/2014, foi proferido despacho (e-fl. 29) determinando o
retorno do processo à DRJ/BEL para retificação do citado acórdão. Em 09/012015, um novo
acórdão foi proferido, de no 01-031.064, regularizando o anterior, concluindo pela improcedência
da manifestação de inconformidade sob o fundamento de que o parcelamento foi concedido fora
do prazo de 30 dias para regularização das pendências.
A Recorrente apresentou recurso voluntário nas duas oportunidades na qual foi
intimada das decisões, conforme descrito no relatório deste voto, cujos argumentos principais
foram a realização de parcelamento e a suspensão da exigibilidade do débito em 03/10/2012.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.892 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003842/2012-10

A Recorrente recebeu o Ato Declaratório Executivo em 19/10/2012, possuía,
portanto, até 18/11/2012 para regularizar a pendência. Em uma de suas manifestações, defendeu
que o débito motivador de sua exclusão do Simples Nacional foi parcelado em 03/10/2012.
Não há nos autos a comprovação de que, em 03/10/2012, a Recorrente teria
solicitado o parcelamento e pago a primeira parcela. Às e-fls. 21 a 23, foi juntado aos autos
Recibo de Requerimento de parcelamento datado de 03/10/2013, despacho de deferimento
emitido em 15/10/2013 e Informações Gerais do Parcelamento corroborando com as informações
dos documentos anteriores.
Pelas datas apontadas nesse documento, conclui-se que, em 18/11/2012, o débito
não estava coma exigibilidade suspensa. Corroborando essa conclusão, verifica-se, à e-fl. 7,
consulta operacional dos débitos após o prazo de regularização e a inscrição 20412000675
permanecia em cobrança.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital